Tribunal: STF
Processo: HC 94570
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas corpus. Penal. Corrupção ativa de testemunha. Ausência de elementar do tipo. Atipicidade da conduta. Trancamento da ação penal. Dilação probatória. Impossibilidade. 




1. A atipicidade da conduta, exceto quando demonstrada de plano, é questão a ser dirimida no curso da ação penal, sendo inadequada, para tanto, a via mandamental. 




2. Denúncia que evidencia de forma clara e precisa o fato típico imputado ao paciente, lastreada em suporte probatório apto a ensejar a viabilidade da ação penal. 




3. Ordem denegada.